Tribunal: TJDFT
Processo: 0713653-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713653-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS PINHO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a agravante para justificar o cabimento do recurso. Brasília, DF, em 20 de abril de 2023 12:43:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator